Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-50.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016499-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PACIFICO GONCALVES RAMOS - CPF: 141.670.181-87 (RECORRIDO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. NATUREZA ALIMENTÍCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. DUPLA FINALIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe é prescrito, pois não comprovou a contratação do empréstimo originador dos descontos impugnados, quer por ser prova mimetizada em fato negativo, quer pela responsabilidade objetiva estatuída pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

Reconhecida a ilegalidade da conduta, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a declaração de inexistência do contrato deve ser mantida.

3.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Insubsistente o pedido de compensação entre a condenação e o valor disponibilizado pelo contrato, uma vez que a parte autora nega o recebimento de qualquer crédito e não há prova em sentido contrário.

5.

No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a natureza dos descontos, os revezes financeiros que atraem, a tentativa malsucedida via PROCON e a conduta reiterada são circunstâncias que traduzem um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar.

6.

O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende o critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a dupla finalidade da condenação.

7.

Segundo a Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença que, nos autos da ação ajuizada por
PACIFICO GONCALVES RAMOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência do contrato
sub judice
; ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; iii) condenar em reparação por danos morais (R$ 5.000,00).

Em suas razões recursais, a parte pugna para o julgamento de improcedência por não ter incorrido em nenhum ato ilícito, uma vez que houve a celebração regular do contrato de empréstimo e os descontos
sub judice
decorrem do exercício regular de direito. Subsidiariamente, formula os pedidos para o afastamento da restituição em dobro por ausência de má-fé; compensação dos valores disponibilizados se mantida a declaração de inexistência jurídica dos contratos de empréstimo consignado; redução do valor arbitrado a título de dano moral em atenção aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade; e a incidência de juros a partir do arbitramento relativo aos danos morais.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016499-50.2023.8.11.0003

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

PACIFICO GONCALVES RAMOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Primeiramente, no tópico dos pedidos, consta preliminar para reconhecer a coisa julgada eleita, entretanto, não há qualquer fundamentação a respeito, nem mesmo na sentença, sendo, pois, estranha ao feito. Por isso, deixo de apreciá-la, considerando o ônus da dialeticidade recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte autora/recorrida, na condição de
jus postulandi
, ingressou com a ação tendo como base reclamação administrativa realizada perante o PROCON sob a narrativa de que é pessoa idosa, aposentada pelo INSS (aposentadoria por idade) e constatou que foram vinculados em seu benefício diversos empréstimos consignados desconhecidos, dentre eles, oriundo do Banco Bradesco, contrato n. 330505972-1, período 11/2019 a 10/2025, no valor de R$ 4.536,00 (quatro mil reais e quinhentos e trinta e seis reais), em parcelas de R$ 63,00 (sessenta e três reais). Nega a contratação e o recebimento de qualquer valor.

Dessa feita, os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço ante a ocorrência reiterada de descontos relativos a empréstimo consignado vinculados aos proventos de aposentadoria da parte autora.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]Sustenta a parte Autora que percebeu a cobrança mensal de R$ 63,00 (sessenta e três reais) de seu benefício. realizados pela Reclamada em virtude do contrato nº 33050972-1.

Assevera o Reclamante que nenhum serviço foi aceito ou contratado, porém a Reclamada realiza o desconto dos valores desde novembro/2019.

A reclamada, em sua defesa, alega que o Reclamante não comprova a irregularidade dos descontos, não havendo como ser responsabilizado por suas alegações, bem como que o INSS não lançaria os descontos sem o contrato assinado pela parte Autora.

Aponto que não foi juntado contrato assinado pelo Reclamante.

Tratando-se de relação contratual negada pelo consumidor, certo é que a parte requerida haveria de comprovar a contratação através de qualquer meio idôneo, notadamente por intermédio de documento escrito, chancelado pelo fornecedor e pelo consumidor dos serviços/produtos, ou mesmo por ajuste firmado via telefônica, devendo apresentar nesse caso os respectivos áudios.

Como a reclamada assim não o fez, não logrando êxito, portanto, em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, seja por força do art. 373, II e §1º do CPC, ou diante dos reflexos da inversão do ônus da com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, é de se reconhecer a inexistência da relação jurídica e, por consequência, da dívida levada a apontamento.

[...]

Assim, demonstrada a ilegalidade da cobrança do débito rebatido nesta lide, deve o contrato entabulado ser declarado inexistente, bem como ser a autora, restituída em dobro pelos valores descontados indevidamente.

[...]

Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a reiterada cobrança a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros do Reclamante demonstra os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir as despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

Desta feita, está claro que a falha na prestação do serviço perpetrada pela reclamada ultrapassa a esfera do mero dissabor, cabendo, daí, reparar o dano sofrido pela parte reclamante.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

1- Declarar a inexistência do contrato discutidos nos autos.

2 – Determinar a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente no montante total a ser liquidado em fase de execução, em conformidade com o artigo 42 do CDC, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo Indice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

3- Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).”

Ausência de contratação
. Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, embora a instituição financeira aduza a regularidade da contratação,
não faz prova da pactuação, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14),
tendo a juntada apenas dos extratos bancários, de modo que o conjunto probatório produzido não satisfaz a licitude dos descontos a título de empréstimo consignado.

Aliás, o cotejo dos extratos bancários a partir de 2019 não guardam qualquer nexo com o contrato objeto da ação e, por isso, não elidem os fatos ventilados na inicial.
Logo, ausente qualquer documento que demonstre o vínculo do contrato n. 330505972-1.

Destaca-se que a conta bancária indicada no INSS é da instituição bancária SICREDI (ag. 809; CC 00000826332).

Há, ainda, incongruência entre a própria defesa recursal e a realizada em sede administrativa (PROCON). Naquele órgão, a instituição financeira manifestou-se no sentido de que o contrato decorria de uma cessão de crédito do BANCO PAN, mas limita-se a comprovar a pactuação apenas quanto ao suposto cedente.

Com efeito, sendo a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia a empresa recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação de serviço decorrente da ausência de prova da contratação, motivo por que a sentença não comporta reforma neste capítulo (declaração de inexistência do contrato). Em consequência, responde pelos danos causados em decorrência da conduta ilícita, independente da existência de culpa ou dolo.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

(TR-MT, N.U 1053982-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte BANCO DAYCOVAL S/A e manteve a sentença de primeiro grau.

2. Não havendo comprovação da contratação se torna imperioso o reconhecimento de que a cobrança é indevida.

3. Como é sabido, cabe ao reclamado comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez.

4. A responsabilidade do requerido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

5. No caso dos autos, a parte requerida comprova apenas que a parte autora contratou “cartão de crédito consignado”, não havendo qualquer prova da contratação especifica sobre os “empréstimos alegados”.

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(TR-MT, N.U 1000717-79.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Dano material e a devolução em dobro
. Estabelecida a ausência de contratação, a parte faz jus dos valores descontados indevidamente e em dobro, tendo em vista que o fato de o serviço/produto não ter sido contratado amolda-se ao núcleo do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de ausência de má-fé não se sustenta.
Isso porque a situação dos autos é pior (
majus
) do que a retratada no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da cobrança indevida (
minus
). No caso, houve descontos sem qualquer lastro ou causa que os justificassem.

Cito julgados desta Turma Recursal no ponto que interessa, inclusive da 2ª turma:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC - DANOS MATERIAIS MAJORADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1021399-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO. ALTERAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO. AUTOR TRANSFERIU A COBRANÇA PARA OUTRO CARTÃO. RECLAMADA PERMANECEU EFETUANDO COBRANÇAS NO CARTÃO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RCURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

É notória a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, tendo em vista que, após a solicitação da parte consumidora em 16/05/2020, fato incontroverso nos autos, a recorrente permaneceu lançamento cobranças de forma indevida no cartão de crédito de bandeira Master Card, logo, deve ser reconhecido o dever de ressarcimento.

Quanto ao ressarcimento material, em razão de cobrança indevida, vejamos o que determina o CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

[...]

(TR-MT, N.U 1003452-45.2020.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Por isso, escorreita a determinação fixada na origem.

Compensação do valor creditado
. A instituição financeira, em caráter subsidiário, requer que haja entre a condenação e o valor disponibilizado em virtude do empréstimo.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já expôs o entendimento segundo o qual a rescisão do contrato tem como uma das consequências automáticas a sua eficácia restitutória, como expressão da boa-fé objetiva, o que imporia também a restituição de eventual valor recebido pela parte autora, a fim de restabelecer à situação anterior [STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023].

Todavia, na hipótese em apreço, a parte autora/recorrida nega
EXPRESSAMENTE
o recebimento de qualquer valor, ao passo que não há prova do valor supostamente creditado, encargo da instituição financeira. Inclusive, o desenho fático-probatório conduz ao enredo de fraude.

Inviável, portanto, o acolhimento de tal pleito.

Dano moral.
A rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub judice
, tempera-se o fato de que os descontos não contratados de R$ 63,00 (sessenta e três reais) tem vinculação com o benefício previdenciário, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia. Além disso, a parte envidou tentativa administrativa via PROCON, de forma malsucedida e com a recalcitrância da instituição.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

No que tange ao

quantum
indenizatório
, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

O caso ilustra: i) pessoa idosa; ii) descontos em benefício previdenciário; iii) tentativa administrativa; iv) ineficiência da instituição bancária.

Reputo, com base nas circunstâncias fático-probatórias, justo e razoável o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem representar excesso, com viés na dupla finalidade da condenação: reparatória e pedagógica.

Consectários legais do dano moral.
Por fim,

a parte recorrente pugna a alteração do termo inicial dos juros de mora relativo ao dano moral, a fim de que seja a partir do arbitramento, no entanto, em caso de responsabilidade extracontratual o nascedouro é o evento danoso, como determina a Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024